Tribunal: TJDFT
Processo: 0725051-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725051-65.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. ESPÓLIO DE: TIDE ALVES SANT ANA REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRA ALVES BARROS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 66361727, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por entender ausente um dos pressupostos para a constituição válida do processo executivo, qual seja, o título de obrigação líquida, certa e exigível, nos termos 783 do Código de Processo Civil, uma vez que, nos termos da procuração colacionada aos autos, a Sra. Tide Alves Sant’ana outorgou poderes à Sra. Lucineide Alves de Oliveira Medeiros da Costa apenas para movimentar duas contas bancárias, sem autorização expressa para contrair dívidas. Consoante acórdão exarado por esta egrégia 8a Turma Cível sob o ID 69104312, o apelo interposto pela instituição financeira foi conhecido e não provido, tendo sido determinada a majoração dos honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Após o julgamento do recurso, sobreveio petição apresentada pelo BRB BANCO DE BRASILIA S/A ao ID 69671981, requerendo a habilitação de novo advogado, com pedido de inclusão do causídico no sistema PJe para que (t)odas as publicações, intimações e quaisquer comunicações processuais sejam emanadas exclusivamente em nome de OAB/DF 22.593 - FELIPE AFFONSO CARNEIRO, sob pena de nulidade absoluta. No petitório, ainda, o banco postula a devolução de eventual prazo em curso, considerando o ato de regularização processual. Com efeito, no que se refere à restituição de eventuais prazos recursais em razão da habilitação de novo causídico, a pretensão não encontra amparo na legislação, tampouco na jurisprudência pátria, uma vez que a outorga de mandato ou o substabelecimento de procuração a novo advogado não implica a nulidade de atos processuais anteriores à juntada da procuração nos casos em que a parte se encontra devidamente representada. Assim, a habilitação de novos advogados para acompanhamento da demanda, não sendo hipótese do parágrafo único do art. 111 do Código de Processo Civil e inexistindo qualquer irregularidade na intimação dos causídicos até então constituídos nos autos ou falha na representação, não confere direito à devolução dos prazos processuais, tendo em vista que o novo advogado substabelecido recebe o processo no estado em que esse se encontra. Esse, aliás, é o entendimento professado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.620.570/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025; AgRg no REsp n. 2.044.098/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de restituição de eventual prazo processual para futura manifestação. Considerando que a Secretaria da 8a Turma Cível já providenciou, ex officio, a inclusão do causídico FELIPE AFFONSO CARNEIRO como patrono do BRB BANCO DE BRASILIA S/A no sistema do Pje, e nada mais havendo, aguarde-se o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2025 às 14:44:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora